Tribunal: STF
Processo: AI 597844
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: 1. Servidores Civis da União: acórdão recorrido que decidiu
   que a extensão do reajuste 28,86% instituído pelas LL. 8.622/93 e
   8.627/93 não alcança os titulares de cargo de magistério, os
   quais foram beneficiados pelas mesmas leis com um aumento
   específico: questão que demanda o exame da legislação ordinária
   aplicável, não havendo falar em violação direta do texto
   constitucional: precedentes.
2. Alegações improcedentes de
   negativa de prestação jurisdicional e inexistência de motivação
   no acórdão recorrido.